Tribunal: STF
Processo: AI 667189
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. RECURSO
   ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUÍZO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:
   PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Atendida a pretensão recursal no julgamento do
   recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com
   o mesmo objeto.